Tribunal: TJPA
Processo: 0820002-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820002-97.2019.8.14.0301

APELANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EMPRESAS MINERADORAS. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença denegatória de mandado de segurança voltado à desconstituição de crédito tributário de ICMS. A embargante sustenta nulidade do julgamento por suposta impossibilidade de sustentação oral em sessão virtual e a existência de omissões e contradições relativas à aplicação do diferimento do ICMS nas operações internas de fornecimento de refeições a empresas mineradoras, com fundamento nos arts. 667, II, “b”, e 718 do RICMS/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) verificar se houve nulidade do julgamento do recurso de apelação em razão da alegada impossibilidade de realização de sustentação oral;

(ii) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento do direito ao diferimento do ICMS nas operações de fornecimento de refeições a empresas mineradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal constata, com base em certidão da Secretaria da Unidade de Processamento Judicial, que o advogado da embargante ausentou-se da antessala virtual no momento da chamada para sustentação oral, sendo aguardado sem retorno. Assim, inexistente falha técnica imputável ao Tribunal, não se configura nulidade do julgamento, à luz do art. 3º, §4º, da Portaria Conjunta nº 01/2020-GP-VP-CGJ, que impõe ao advogado o dever de assegurar os meios técnicos de participação na sessão.

Quanto ao mérito, o acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos relativos ao diferimento do ICMS, concluindo que as refeições fornecidas não se enquadram como bens de uso e consumo, insumos ou produtos intermediários destinados às atividades de extração ou industrialização, mas sim como benefício social aos empregados das mineradoras, que atuam como consumidoras finais, atraindo a regra do art. 667, II, “b”, do RICMS/PA.

O julgado também afasta a alegação de vinculação à consulta fiscal, ao registrar que o parecer administrativo foi emitido após a constituição do crédito tributário e revogação do art. 718 do RICMS/PA, não possuindo efeito vinculante sobre o ato impugnado.

Não se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC, pois a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, sendo os embargos utilizados com propósito infringente de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado.

Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando fundamentação adequada, incidindo o prequestionamento ficto previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de sustentação oral em sessão virtual não gera nulidade do julgamento quando comprovada a regularidade do sistema e a ausência do advogado no momento da chamada.

O fornecimento de refeições a empresas mineradoras não se enquadra como operação sujeita ao diferimento do ICMS previsto no art. 718 do RICMS/PA, pois as empresas destinatárias atuam como consumidoras finais.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§2º e 3º; CTN, art. 128; RICMS/PA, arts. 666, 667, 718, 797 e 799; Portaria Conjunta nº 01/2020-GP-VP-CGJ, art. 3º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019; TJPA, Apelação Cível 0682698-61.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no dia 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 23572996) opostos por
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
em face do acórdão (Id. 23318743) que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denega a segurança pretendida de desconstituição de crédito tributário.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese: a) a necessidade de anulação do julgamento, por lhe ter sido oportunizada sustentação oral solicitada; b) a omissão de enfrentamento do argumento de que, independentemente da caracterização da refeição como bem de uso e consumo, a refeição é uma mercadoria sujeita ao ICMS e que é vendida às empresas mineradoras por meio de operações internas, havendo subsunção dos fatos ao art. 718, do RICMS/PA, e o ICMS deve ser diferido; c) a ocorrência de obscuridade ao citar que as empresas mineradoras são consumidoras finais das refeições, de modo que o encerramento do diferimento incumbiria à Embargante, nos termos do art. 667, inciso II, alínea “b’, do RICMS/PA; d) configuração de omissão e contradição quanto à vinculação da administração à resposta da consulta fiscal; e) a necessidade de prequestionamento da matéria.

Requer o acolhimento dos embargos.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 24037369).

Certificada a ausência do advogado da embargante na antessala da videoconferência da sessão (Id 28416498).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade do acórdão

A embargante alega a necessidade de anulação do julgamento, por lhe ter sido oportunizada sustentação oral solicitada. Conta que recebeu o link e a senha de acesso para a sessão, contudo, no dia do julgamento, após entrar no link de acesso, não foi aceito na sala da sessão. Requer a anulação do julgamento do recurso de apelação e a determinação de reinclusão desse recurso em pauta presencial ou telepresencial, a fim de que seja oportunizada a sustentação oral.

Determinada a certificação da ocorrência no dia da sessão, sendo declarado o seguinte:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, e em cumprimento ao despacho ID 27107185, e
após consulta as notas taquigráficas, Doc. anexo a esta, e gravação da 40ª sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida em 18.11.2024, constatou-se que o advogado, Dr Gustavo Nygaard, que estava presente na antessala por vídeoconferência, no momento em que foi convidado realizar a sustentação, ausentou-se da antessala, houve a espera para que retornasse, porém não houve o retorno, razão pela qual, houve o prosseguimento do julgamento.
O referido é verdade e dou fé.” (grifado)

De acordo com a certidão da Secretária da UPJ das Turmas de Direito Público, o advogado se ausentou da antessala na hora do julgamento do feito; tendo, os membros do órgão, aguardado pelo retorno do causídico, o que não ocorreu; sendo, assim, julgado o processo.

A embargante aduz a ocorrência de falha no sistema, porém não comprova suas alegações. Apresenta conversa com a equipe de suporte à videoconferência do tribunal, ocorrida após o julgamento do processo, na qual o advogado conta que entrou no link, colocou a senha, foi autorizado, mas ficou sem acesso, do que se depreende que perdeu a conexão, por algum motivo.

Tal falha de conexão, entretanto, não pode ser imputada ao tribunal, porquanto, como certificado, a antessala e a sala da videoconferência estavam funcionando normalmente, na sessão de julgamento. O advogado da embargante, entretanto, não estava presente quando convidado para realizar a sustentação. Dado prazo para que retornasse ou entrasse em contato, com a equipe de suporte técnico, o que não fez, embora alegue que estava assistindo a sessão pela internet.

Destaque-se que, considerando o que disciplina o § 4º do Art. 3º da Portaria Conjunta nº 01/2020-GP-VP-CGJ, é de responsabilidade do advogado “providenciar os equipamentos necessários ao uso da funcionalidade, estando sob sua responsabilidade o implemento das condições ambientais e técnicas, indispensáveis à visualização e audição dos pronunciamentos proferidos, tanto pelo sustentante quanto pelos julgadores”.

Nesses termos, não comprovada a ocorrência de problemas técnicos do TJ, não há se falar em nulidade do julgamento.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cuida-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denega a segurança pretendida de desconstituição de crédito tributário.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A embargante alega a ocorrência de:
omissão
de enfrentamento do argumento de que, independentemente da caracterização da refeição como bem de uso e consumo, a refeição é uma mercadoria sujeita ao ICMS e que é vendida às empresas mineradoras por meio de operações internas, havendo subsunção dos fatos ao art. 718, do RICMS/PA, e o ICMS deve ser diferido;
obscuridade
ao citar que as empresas mineradoras são consumidoras finais das refeições, de modo que o encerramento do diferimento incumbiria à Embargante, nos termos do art. 667, inciso II, alínea “b’, do RICMS/PA; e
omissão e contradição
quanto à vinculação da administração à resposta da consulta fiscal.

Para verificar se existentes os vícios apontados pela embargante, destaco trechos do acórdão embargado:

“Sobre o instituto da Consulta Tributária, o RICMS/PA dispõe:

“Art. 797. A Consulta Tributária é modalidade de processo administrativo em que o sujeito passivo apresenta dúvida sobre fato concreto, de seu interesse, à autoridade competente, para obter desta decisão vinculante a respeito. Redação dada ao parágrafo único do art. 797 pelo Decreto 5.254/02, efeitos a partir de 28.12.01.

Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta.

...

Art. 799
. A consulta será apresentada por escrito, em duas vias, na repartição fiscal de circunscrição do consulente e deverá conter:

...

V - declaração, sob responsabilidade do consulente de que:

a) não se encontra sob procedimento fiscal, iniciado ou já instaurado, para apurar fatos que se relacionem com a matéria objeto da consulta;”

Extrai-se, da norma, que a consulta não deve ser realizada quando instaurado procedimento fiscal relativo à matéria consultada.

Vale destacar que, no caso em apreço, a Consulta foi formulada ao órgão consultivo da SEFA em 2017 e a resposta dada em 2018, data bem posterior à formação do crédito tributário e quando já revogado o art. 718 do RICMS que é a base legal do AINF, este gerado em 2015.

Ainda, os pareceres jurídicos elaborados em favor da tese da impetrante não constituem provas do direito alegado e não vinculam o entendimento do juiz para decidir a lide. Muito menos, pode-se dizer sobre ocorrência de nulidade da sentença firmada na ausência de consideração do que dizem esses documentos.

...

O relatório fiscal do AINF impugnado descreve como infração a emissão de documento fiscal com imposto diferido para operação referente a fornecimento de refeições, caso que não se enquadra na postergação de tributação.

Destaco os termos da referida descrição contida no auto de infração:

“O contribuinte emitiu documento fiscal relativo à operação tributada como operação com imposto diferido. Deixou de destacar o ICMS devido sobre o fornecimento de refeições, café básico, lanches e similares a alimentação aos funcionários das empresas destinatárias, alegando indevidamente o diferimento. Sendo que a alimentação ou refeições a qualquer título não integrarão em nenhum momento o produto final ou mercadoria a ser comercializada pelo destinatário. Cabendo a tributação por uso indevido da postergação da tributação conforme relação de notas fiscais emitidas pelo contribuinte.”

O diferimento, na espécie, é modalidade de substituição tributária, que significa a possibilidade de atribuição do crédito tributário a outro, seja de forma integral ou em complementação. Nesse sentido, versa o artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei 5.276/66), que transcrevo:

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

Nesses termos, no caso de diferimento, o pagamento do ICMS é postergado para o momento da comercialização da mercadoria que se traduz no lançamento do tributo, embora o fato gerador tenha ocorrido anteriormente.

Destaco, sobre a matéria, as disposições do RICMS/PA:

“Art. 666. O diferimento é o instituto tributário através do qual o momento do recolhimento do imposto incidente é postergado para evento futuro indicado em legislação tributária, sendo a responsabilidade do recolhimento do imposto transferida para o contribuinte que promover tal evento.

§ 1º Encerrada a fase do diferimento, o imposto diferido será recolhido integralmente pelo adquirente ou destinatário da mercadoria, na qualidade de contribuinte substituto.

§ 2º O valor do imposto diferido, a cargo do contribuinte substituto, será igual àquele que o contribuinte originário pagaria, não fosse o diferimento.

§ 3º Interrompe o diferimento a ocorrência de qualquer fato que altere o curso da operação subordinada a este regime, antes de encerrada a fase do diferimento.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto diferido fica atribuída ao contribuinte em cujo estabelecimento ocorra a interrupção.

§ 5º Poderá ser estabelecido, mediante ato do titular da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, que a primeira operação realizada pelo produtor rural ou extrator, não constituído como pessoa jurídica, ocorra com diferimento do pagamento do ICMS.

§ 6º Não será aplicado o diferimento nas operações ou prestações realizadas ou destinadas a contribuintes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Art. 667. O ICMS será recolhido pelo responsável:

I - quando ocorrer o momento previsto como termo final do diferimento;

II - sempre que a saída da mercadoria for efetuada em circunstâncias em que não seja possível a adoção do diferimento, como nas seguintes hipóteses:

a) saída de mercadoria para outra unidade da Federação ou para o exterior;

b) saída de mercadoria em decorrência de negócio cuja natureza ou características não correspondam às hipóteses regulamentares que autorizem o tratamento, pelo não-preenchimento de alguma condição ou no caso de saída para consumidor ou usuário final;

III - sempre que se verificar qualquer fato que impossibilite a efetivação da operação ou evento futuro previsto como termo final do diferimento, tais como:

a) a hipótese de a mercadoria vir a ser destinada a uso ou consumo do próprio estabelecimento, a ativo permanente do adquirente ou destinatário que a tiver recebido com diferimento do imposto, ou a emprego em objeto alheio as suas atividades;

b) a ocorrência de furto, roubo, perecimento, sinistro ou desaparecimento da mercadoria objeto do diferimento.

§ 1º A base de cálculo do imposto, nas operações que ponham termo ao regime de diferimento, é a prevista no art. 40.

§ 2º É vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais relativos a operações submetidas ao regime de diferimento.

Art. 668. Os documentos fiscais referidos no § 2º do artigo anterior serão lançados no livro Registro de Saídas do remetente e no livro Registro de Entradas do destinatário sem débito e sem crédito do imposto, respectivamente, com utilização das colunas “Valor Contábil” e “Outras”.”

No caso concreto, a Apelante, na condição de fornecedora de refeições às empresas Vale Mina do Azul S.A., Vale Manganes S.A (CNPJ nº 15.144.306/0032-95), Mineração Paragominas S.A e Vale S.A., respalda seu direito ao diferimento no artigo 718 do RICMS/PA, norma vigente à época, que assim dispõe:

“Art. 718. Fica diferido o pagamento do ICMS incidente no fornecimento, em operações internas, de insumos, de produtos intermediários, de bens para integração ao ativo imobilizado e de bens de uso e consumo destinados aos estabelecimentos extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, no território do Estado.

Parágrafo único. O diferimento será aplicado opcionalmente pelo contribuinte em substituição à sistemática normal de tributação prevista na legislação estadual, vedada a utilização de quaisquer créditos fiscais relacionados com as operações com imposto diferido.”

A apelante sustenta que a empresa adquirente de sua mercadoria (refeições) é a responsável pelo recolhimento do imposto diferido, pois a emprega em objeto alheio às suas atividades (alimentação dos seus funcionários) e não para a extração ou para a industrialização dos elementos metálicos. Entende que sua mercadoria fornecida a empresas do ramo de “extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, no território do Estado” deve ser enquadrada como bens de uso e consumo.

A categoria de bens de uso e consumo é caracterizada por não ser agregada ao produto final da empresa, mas somente utilizada em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional.

É certo, porém, que as refeições compradas não são utilizadas nas atividades dessas empresas, mas sim consumidas por seus funcionários. Quando uma empresa compra refeições para doar aos seus funcionários, o faz na condição de consumidor final; a doação, portanto, configura um benefício social proporcionado aos empregados e não alça a empresa doadora ao patamar de substituto tributário da empresa que lhe vende o produto.

Consigno, apenas para fins ilustrativos, que, para tal finalidade social, inclusive, o Governo Federal instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, cuja adesão pelos empregadores é voluntária com objetivo de proporcionar a melhoria das condições nutricionais e de saúde dos trabalhadores.

A tese de que as empresas de mineração adquirem as refeições para a consecução de suas atividades é improvável, porquanto o benefício social de fornecimento de alimento para os funcionários por meio de refeições prontas representa uma opção feita pelas empresas que poderiam fazê-lo por meio de auxílio alimentação, ou de outra forma. De qualquer jeito, a alimentação dos trabalhadores não é usada ou consumida no desenvolvimento da atividade econômica dessas empresas, que compram na condição de usuário final, atraindo a aplicação do inciso II, alínea “b” do artigo 667, do RICMS/PA.

Assim, a apelante é cabível o recolhimento do tributo, valendo-se, inclusive de Regime Especial de Tributação de nº 000089/12, cujo reconhecimento foi requerido alternativamente em sede administrativa, o que foi deferido, com redução do valor do tributo devido.

Esta Corte já decidiu sobre a matéria, conforme julgado seguinte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – ICMS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – DIFERIMENTO – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO DO RECURSO – CONCEITUAÇÃO FISCAL DE BENS DE USO E CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Preliminar de ausência de apreciação de consultas apresentadas pelo recorrente após a impetração da ação mandamental rejeitada pela decisão agravada, considerando a necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança, sendo inapropriada a instauração de dilação probatória. 2 - O diferimento do ICMS, conforme artigo 718 do RICMS/PA, vigente à época dos fatos, uma vez que o fornecimento de refeições não se enquadra como insumo, produto intermediário, bem para integração ao ativo permanente dos adquirentes, ou bens de uso e consumo, tendo sido caracterizado as refeições fornecidas como benefício social, custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários. 3 - A decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação se mantém por seus próprios fundamentos, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores sobre a matéria. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0682698-61.2016.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse passo, não se pode chegar à conclusão de que as refeições fornecidas para alimentar os funcionários das empresas que desenvolvam atividades elencadas no art. 718 do RICMS/PA possam ser consideradas como bem de uso e consumo utilizado em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, permitindo a postergação do recolhimento do imposto, nos termos pretendidos pela apelante.

Desse modo, não merece reparo a sentença que denega a segurança, mantendo a higidez do ato impugnado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.”

Da simples leitura do trecho do acórdão, descartam-se os vícios apontados pela embargante, porquanto percebe-se que a matéria recursal foi enfrentada de forma suficiente a fundamentar a conclusão a que se chegou com clareza e concatenação de assertivas, sem dissonância de premissas ou de argumentação.

A lógica do julgado é de que a mercadoria vendida pela empresa - qual seja, refeições para os funcionários das empresas que desenvolvam atividades elencadas no art. 718 do RICMS/PA – não são consideradas como bem de uso e consumo utilizado pela mineradora em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, o que afasta a postergação do recolhimento do imposto pretendida pela apelante, ora embargante.

Ainda, que tais empresas acabam sendo as consumidoras finais das refeições, de modo que o recolhimento do imposto deve se dar pelo responsável na saída da mercadoria, pois não é o caso de diferimento, conforme inciso II, alínea “b” do art. 667 do RICMS/PA. Ainda, que os pareceres jurídicos elaborados em favor da tese da parte não constituem provas do direito alegado e não vinculam o entendimento do juiz para decidir a lide.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025